Tribunal: TJMT
Processo: 1012468-60.2018.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012468-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 14.902.594/0001-30 (APELANTE), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 910.072.161-15 (APELANTE), JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 910.072.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM PLANO HOMOLOGADO E EM CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a natureza concursal do crédito, determinando a expedição de certidão para habilitação na recuperação judicial, o desbloqueio de valores e a baixa dos autos, após as providências cabíveis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) definir se a decisão é interlocutória ou terminativa, para fins de cabimento de apelação ou agravo de instrumento; e (ii) verificar se, com a homologação e cumprimento do plano de recuperação, e consequente novação, é possível extinguir a execução de título extrajudicial e reconhecer a inexigibilidade do crédito, conforme o art. 924, II e III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Embora formalmente interlocutória, a decisão sugere o encerramento da execução, ao determinar desbloqueio de valores, expedição de certidão para habilitação no juízo recuperacional e baixa dos autos, gerando dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Aplica-se, portanto, a fungibilidade recursal, não havendo erro grosseiro na interposição da apelação.

4. Comprovada a natureza concursal do crédito, incluído no plano de recuperação homologado e regularmente cumprido, operou-se a novação, substituindo o título extrajudicial pelo plano, que constitui novo título executivo judicial.

5. A novação e o adimplemento do plano tornam inexigível a obrigação originária, impedindo a execução individual fundada em título anterior à recuperação, conforme a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. A habilitação do crédito na recuperação judicial é faculdade do credor, mas não condiciona a novação, que se opera automaticamente com a homologação do plano. A novação impede a execução individual com base no título originário, admitindo-se apenas se demonstrado o inadimplemento das obrigações assumidas no plano.

7. O STJ firmou o entendimento de que a aprovação e homologação do plano de recuperação impõem a extinção das execuções individuais, não se admitindo sua suspensão ou mero prosseguimento (AgInt no AREsp 2405145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/04/2024).

8. Reconhecida a inexigibilidade do crédito, impõe-se a extinção da execução, com fundamento no art. 924, II e III, do CPC, e a condenação da exequente ao pagamento das custas e honorários, fixados por equidade, diante das especificidades do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido, por aplicação da fungibilidade, e provido para:
(i) extinguir a execução de título extrajudicial, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 924, II e III, do CPC; (ii) condenar a exequente ao pagamento das custas e honorários, fixados em R$ 5.000,00, por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC; (iii) determinar o imediato desbloqueio de eventuais valores ainda bloqueados, se não efetuado; (iv) determinar o arquivamento dos autos, após o trânsito em julgado e o cumprimento das determinações.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a fungibilidade recursal quando a natureza da decisão não é clara e inequívoca, afastando o erro grosseiro. 2. A homologação e o cumprimento do plano de recuperação acarretam a novação das obrigações e a inexigibilidade do título anterior, impondo a extinção da execução individual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 924, II e III, 1.015, parágrafo único, e 85, § 8º; L. nº 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2405145/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.04.2024; TJMT, Apel. Cível 0058181-63.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Nádia Cristina C. Vieira & Cia Ltda – ME contra decisão da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Ativos S/A – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
,
que re
conheceu a natureza concursal do crédito, determinando a expedição de certidão para habilitação
em
processo de
recuperação
judicial, além do desbloqueio de valores e o envio dos autos para baixa, após as providências cabíveis.

A apelante alega que o crédito foi regularmente incluído no plano de recuperação judicial, homologado por decisão transitada em julgado, atraindo a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005. Sustenta que o plano está sendo cumprido e que o processo
se encontra
arquivado, o que tornaria inexigível a obrigação original e justificaria a extinção da execução, nos termos do art. 924, II e III, do CPC. Pede, ao final, a reforma da decisão,
a extinção da execução
e
a fixação de honorários de sucumbência em desfavor da apelada.

Em contrarrazões, a apelada sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por se tratar de decisão interlocutória. No mérito, afirma que a
homologação
do plano

não extingue a dívida
,
apenas submete o crédito às condições pactuadas, exigindo habilitação no juízo
recuperacional
. Requer o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento da
apelação
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

De início, acolho parcialmente a preliminar arguida pela apelada, para reconhecer que a decisão recorrida possui, de fato, natureza interlocutória, uma vez que decorre do acolhimento de exceção de
pré
-executividade para reconhecer a natureza concursal do crédito, determinar a expedição de certidão para habilitação no juízo da recuperação judicial, bem como o desbloqueio de valores.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, também cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, como a que ora se examina, que, embora não extinga formalmente o feito, interfere diretamente na sua estrutura e no exercício dos direitos das partes.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que a própria estrutura e redação do pronunciamento judicial gera fundada dúvida quanto à sua natureza jurídica, especialmente porque, embora classificada como decisão interlocutória, determinou expressamente o desbloqueio de valores, a expedição de certidão para habilitação e o encaminhamento dos autos para baixa, sugerindo, na prática, o encerramento da execução.

Essa imprecisão na parte dispositiva, ao não delimitar de forma clara se se trata de simples decisão interlocutória ou de verdadeiro provimento terminativo, cria uma dúvida objetiva e justificável quanto ao recurso cabível, o que afasta a caracterização de erro grosseiro e autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em respeito aos postulados do acesso à justiça e da efetividade da prestação jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que:

[...] Havendo dúvida objetiva razoável sobre o cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...] (REsp n. 1.828.657/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

Verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, não configurando erro grosseiro a escolha da apelação, diante das circunstâncias e da natureza do provimento recorrido.

Assim, com fundamento no princípio da fungibilidade, conheço do recurso interposto, superando-se a preliminar de inadmissibilidade suscitada.

Afasta-se, portanto, a preliminar.

VOTO
–
MÉRITO

EXMA
. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

No
mérito
, a controvérsia limita-se à possibilidade de extinção da execução ajuizada pela apelada, fundada em contrato bancário anterior ao pedido de recuperação judicial, em razão da novação resultante da homologação e do cumprimento regular do plano
.

O interesse recursal da apelante está configurado. Embora a decisão tenha
reconhecido
a natureza concursal do crédito e determinado a expedição de certidão para habilitação,

deixou de declarar a extinção da execução e de reconhecer a inexigibilidade do título

— pontos centrais da irresignação. Busca-se o reconhecimento formal da novação da obrigação e da inviabilidade da execução individual com base em título anterior à recuperação. Há, portanto, utilidade e necessidade na reforma da decisão, o que legitima o interesse recursal
.

Comprovada a origem anterior do crédito ao pedido de recuperação judicial, impõe-se o reconhecimento de sua natureza concursal, submetendo-o aos
efeitos
do plano aprovado, nos termos do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005.

Os autos demonstram que o crédito foi incluído no plano aprovado em
assembleia
de credores e homologado judicialmente
(id.
271537917
e seguintes)
. Consta, ainda, o adimplemento regular das obrigações pactuadas
(id.
271537928
e seguintes)
, com arquivamento do processo de recuperação
(id.
271537921
e seguintes)
, o que confirma o cumprimento do plan
o
,
ao menos durante o biênio de
fiscalização judicial
.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, a homologação do plano acarreta a novação das obrigações, substituindo o título extrajudicial pelo plano homologado, que se torna novo título executivo judicial. Assim, comprovada a novação e o cumprimento do novo título,
inexiste exigibilidade do crédito original, tornando inviável a sua execução
.

Importa destacar que a habilitação do crédito no juízo da recuperação
judicial
constitui faculdade do credor, não se configurando como condição de eficácia da novação. A obrigação do devedor passa a existir nos moldes do plano aprovado.

Também é certo que o credor pode exercer seu direito de execução individual, mas apenas com base no novo título judicial representado pelo

plano homologado, e desde que demonstrado o inadimplemento das obrigações nele assumidas. A execução fundada no título extrajudicial anterior, já novado, revela-se juridicamente inviável.

O
Superior
Tribunal de Justiça

firmou entendimento de que a novação decorrente da recuperação judicial exige a extinção das execuções individuais, e não sua mera suspensão
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por consequência, a extinção das execuções em curso em face da empresa
recuperanda
. 2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2405145 SP 2023/0226601-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

Esta Corte também tem decidido pela extinção da execução quando
comprovada
a novação e o adimplemento do plano
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESISTÊNCIA DO BANCO CREDOR – DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
. Reconhecida a
concursalidade
do crédito em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e aprovado o plano de recuperação judicial, com a novação extingue-se a execução. São devidos honorários advocatícios pelo credor que manifestou pelo prosseguimento da execução, embora ciente de que seu crédito foi reconhecido como concursal e o plano de recuperação judicial homologado, de maneira a operar-se a novação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00581816320158110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

Reconhecida a inexigibilidade da obrigação, impõe-se a extinção da
execução
com fundamento no art. 924, II e III, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para reformar a decisão recorrida e, em consequência:

1. EXTINGUIR a execução de título extrajudicial movida por Ativos S/A – Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros em face de Nádia Cristina C. Vieira & Cia Ltda – ME, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação, em razão da novação operada pela homologação e cumprimento do plano de recuperação judicial, com fundamento no art. 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil;

2. CONDENAR a recorrida (credora/exequente) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00, por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando o zelo profissional, a natureza da causa, o tempo despendido e o fato de que a dívida foi novada com deságio, já se encontra em adimplemento e a recuperação judicial foi encerrada e arquivada pelo juízo competente.

3. DETERMINAR o imediato desbloqueio de eventuais valores ainda bloqueados nos autos, caso não tenha sido efetivado;

4. DETERMINAR o arquivamento dos autos, após o trânsito em julgado e cumprimento das determinações acima

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025